Tribunal: TJDFT
Processo: 0723064-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0723064-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES LIMA MASCARENHAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Moisés Lima Mascarenhas em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, deferira o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do auferido pelo agravante à guisa de rendimentos mensais, mediante a incidência dos descontos diretamente na respeitante folha de pagamento. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que o egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidara o entendimento de que eventual constrição poderia alcançar até 30% (trinta por cento) do salário percebido pelo devedor, a fim de viabilizar a quitação das dívidas de sua titularidade. Nessa seara, consignara o Juízo primevo que o débito exequendo perfaria o valor de R$ 125.174,93 (cento e vinte e cinco mil e cento e setenta e quatro reais e noventa e três centavos) e que subsistiria indicativo de que a penhora de parte dos rendimentos destinados ao recorrente, mensurada no patamar máximo, se divisaria suficiente ao cumprimento da obrigação de pagar que lhe está afeta. Inconformado, almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da determinação de constrição de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos; ou, subsidiariamente, sua modulação de molde a incidir tão somente sobre 5% (cinco por cento) de sua remuneração líquida. Alfim, objetiva a cassação do decisório arrostado ante sua incorrência em nulidade derivada do proferimento de decisão surpresa e da violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa; ou sua reforma para que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba salarial ou, ao menos, ratificada a medida liminar vertida à minoração do percentual constrito. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão anulatória que veiculara, argumentara que não lhe fora oportunizado o exercício do contraditório anteriormente à prolação da decisão hostilizada, a qual deferira a penhora de parte de sua renda líquida. Nesse diapasão, defendera que a ausência de sua intimação para a formulação de manifestação prévia configuraria violação ao artigo 10 do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Acrescera que o decidido se qualificara como decisão surpresa, prática essa expressamente vedada pelo ordenamento jurídico. À vista disso, salientara ser devida a anulação do decisório agravado, com o consequente retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do executivo, traduzido pela sua intimação para contraditar o pedido de constrição deduzido pela parte adversa. Outrossim, como fundamentos da pretensão reformatória que delineara, sustentara que o artigo 833, inciso IV, do CPC estabelecera a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza salarial, de maneira a assegurar a dignidade do devedor e a sua subsistência. Sob essa moldura, acentuara que a natureza alimentar da remuneração que lhe é fomentada justificaria, por si só, a extirpação da penhora que recaíra sobre a verba em tela, mormente porque não percebe renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos e a execução não tem por finalidade a satisfação de obrigação alimentar. Complementara que a referida impenhorabilidade também se despontaria motivada pelo fato de que, no âmbito do processo no 0726819-21.2024.8.07.0001, já fora determinada a penhora de 30% (trinta por cento) da renda líquida que aufere, denotando que a imposição de nova constrição em idêntico percentual malferiria o entendimento pacificado pela egrégia Corte Superior. Desta feita, vindicara a reforma do provimento monocrático para restarem reconhecidas a impenhorabilidade de sua remuneração mensal e a ilegalidade do bloqueio de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos diretamente na folha de pagamento de sua titularidade. A título subsidiário, assinalara que sua renda líquida corresponde a R$ 19.513,46 (dezenove mil e quinhentos e treze reais e quarenta e seis centavos), mas que se afigura o único responsável pelo sustento de sua família. Estimara suas despesas mensais na ordem de R$ 17.032,51 (dezessete mil e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos), de forma que lhe restaria R$ 2.481,00 (dois mil e quatrocentos e oitenta e um reais) para suprimento das correlatas necessidades básicas. Ademais, reiterara que a verba em comento fora sujeitada à constrição em cumprimento de sentença diverso, encartando que o somatório dos coeficientes pertinentes às penhoras totalizaria 60% (sessenta por cento) de seus vencimentos mensais, ultrapassando flagrantemente o limite autorizado pela jurisprudência pátria. Assim, frisara que tal medida comprometeria seu mínimo existencial e o de seu núcleo familiar, o que demandaria a minoração do montante para 5% (cinco por cento) de sua remuneração líquida, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ainda, noticiara que, além do contrato de empréstimo consignado objeto da execução subjacente, vigoram outros 07 (sete) instrumentos contratuais de mútuo, em seu nome, junto ao banco agravado. Em suma, consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica – inexistência de análise particular de suas condições financeiras e de sua situação de superendividamento –, evidenciado o risco de dano grave/de difícil reparação – comprometimento de sua subsistência e da de sua entidade familiar, tal como de seu mínimo existencial – e revestida de verossimilhança a argumentação que alinhara – incidência de penhora sobre 60% (sessenta por cento) de seus vencimentos mensais –, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser cassada ou reformada, o que legitima, inclusive, sua imediata suspensão. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Moisés Lima Mascarenhas em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, deferira o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do auferido pelo agravante à guisa de rendimentos mensais, mediante a incidência dos descontos diretamente na respeitante folha de pagamento. Inconformado, almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da determinação de constrição de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos; ou, subsidiariamente, sua modulação de molde a incidir tão somente sobre 5% (cinco por cento) de sua remuneração líquida. Alfim, objetiva a cassação do decisório arrostado ante sua incorrência em nulidade derivada do proferimento de decisão surpresa e da violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa; ou sua reforma para que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba salarial ou, ao menos, ratificada a medida liminar vertida à minoração do percentual constrito. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à apreensão da viabilidade e razoabilidade da determinação de penhora de 30% (trinta por cento) do que aufere sob a insígnia de remuneração mensal; ou, subsidiariamente, se a vigorante constrição comporta afastamento ou, ao menos, redução. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão anulatória/reformatória que estampa, passo a apreciar o pleito de cunho antecipatório. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício ou quando o executado aufira valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas e mediante interpretação ponderada da salvaguarda legal. Aludidos dispositivos guardam as seguintes redações: “Art. 833 - São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Contudo, os princípios da efetividade e celeridade processuais, em ponderação com o princípio constitucional que resguarda a dignidade da pessoa humana, ensejam que aludido comando legal, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, seja interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Sob esse espectro, faz-se necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais da parte devedora com o escopo de satisfação do crédito que assiste à parte credora Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão, porquanto visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração. Todavia, não se pode olvidar que essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, haja vista que nele já não há pretensão resistida, e sim insatisfeita. Logo, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o indispensável à sua preservação da sua dignidade, possibilitando a penhora do sobejante, eis que não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Destarte, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, se afigura viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o remanescente pode ser expropriado, uma vez que estará mantida sua existência condigna e, em contrapartida, será propiciada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência em detrimento de se resguardar as verbas salariais. Com efeito, a colenda Corte Superior de Justiça, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em testilha, de que é possível a penhora de parte dos salários do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para o suprimento de suas despesas. Por derradeiro, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para a consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que emergira do paradigmático julgado prolatado pela Corte Especial daquele egrégio Tribunal Superior, tendo firmado a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade da remuneração então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais. É o que se infere da literalidade do julgado transliterado a seguir, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Aludida compreensão, originária da r. Corte Especial, vem sendo sufragado pelas egrégias Turmas da Corte Superior de Justiça, conforme de deflui dos precedentes adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM CONCRETO. 1. Ação de despejo e cobrança de aluguel residencial, em fase de cumprimento de sentença. 3. A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (Súmula 568/STJ). 4. Ausência no acórdão recorrido de elementos concretos suficientes que permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do recorrente. 3. Agravo não provido.” (AgInt no REsp 1828388/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020); “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO ANTERIOR, NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO. 1. ‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’ (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgRg no AREsp 570.192/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020) Defronte ao exposto, vislumbra-se que a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotado percentual do auferido pela parte devedora à guisa de remuneração, sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa é a interpretação fixada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual. Consignada essa premissa, sobre-excede-se patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Apreende-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que permitiriam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Nessa esteira, ressoa viável que se assimile o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, o importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de pensão alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de ‘bem de família’. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”.[2] – grifos nossos. Ante o pontuado, reforça-se que a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo executado objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora o conduza à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o intentado pelo legislador processual, exsurge patente que a proteção por pretendida recai, portanto, sobre a parcela da remuneração que, uma vez objeto de constrição, poderia fragilizar ou colocar em risco a dignidade do devedor. Não se olvida, no mais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso a quem se afigura executado. Derradeiramente, consubstancia verdadeiro truísmo que o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado preconiza que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor. O princípio da menor onerosidade, conforme emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser perfectibilizada pelo meio menos gravoso. Externalizada constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, reprise-se, seja garantido o necessário à sua subsistência de forma digna. A par do entendimento firmado pela egrégia Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria, por esta Casa de Justiça. Veja-se os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário do agravado, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, oro agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que o agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. É possível a penhora de parte do salário (15%) quando a medida não fere a dignidade do devedor e não compromete a sua subsistência e a de sua família. Precedentes do STJ. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Cabível a diligência requerida pela parte exequente para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1228282, 07231928520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO VULTUOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173954, 07022364820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentada a viabilidade de penhora de parte do que percebe o agravante a título de remuneração, ressalta-se que, na espécie, a medida se desponta legítima e imperativa, devendo a penhora ser preservada. A par do insucesso das diligências expropriatórias empreendidas e da passividade do recorrente, sobeja que ocupa o cargo de Analista Judiciário junto ao Tribunal Superior Eleitoral, perfazendo sua remuneração bruta o importe de R$ 29.092,43 (vinte e nove mil e noventa e dois reais e quarenta e três centavos), ao passo que a líquida alcança o monante de R$ 19.513,46 (dezenove mil e quinhentos e treze reais e quarenta e seis centavos)[3]. Por conseguinte, sem a pretensão de esgotar a relevância das teses recursais e ao menos neste exame perfunctório, constata-se que a penhora de parte do que aufere não afetará a gestão de sua economia pessoal, nem maculará sua dignidade. Com efeito, aferido o esgotamento dos meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio detido pelo executado, figura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios – que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII) –, a penhora de parte do que aufere na conformidade da dicção que emana do artigo 833, inciso IV, do CPC, desde que lhe remanesça o necessário para adimplemento de suas despesas cotidianas. Afinal, quem tem o direito malferido, em sede de execução, é o credor, e não o devedor, devendo ser propiciada a realização da pretensão que ressoa insatisfeita. Diante desses regramentos, esgotados os meios de que dispunha o credor para localizar bens passíveis de penhora pertencentes ao executado, a consumação de diligências pela via jurisdicional com esse desiderato afigura-se revestida de imperatividade, consubstanciando pressuposto para o seguimento do cumprimento de sentença em curso. Relembre-se que o princípio constitucional que, inscrito entre os direitos e garantias fundamentais, apregoa a razoável duração do processo, compreende a asseguração ao postulante da tutela jurisdicional dos meios que garantam a celeridade da tramitação do processo[4]. Destarte, diante do entendimento firmado pela egrégia Corte Superior de Justiça, no exercício da função que lhe é afeta de interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, e divisando-se legítima a penhora de verbas salariais em percentual inábil a comprometer a subsistência do devedor em razão do que aufere, é possível ser destacado parte do que percebe para realização da obrigação em ponderação com o objetivo do processo e a preservação da sua dignidade. Conforme assinalado, no caso, depreende-se do último contracheque apresentado – atinente ao mês de maio do corrente ano – que seus rendimentos brutos equivalem a R$ 29.092,43 (vinte e nove mil e noventa e dois reais e quarenta e três centavos), ensejando, após os descontos compulsórios e voluntários, o montante líquido de R$ 19.513,46 (dezenove mil e quinhentos e treze reais e quarenta e seis centavos). Somado a isso, não se pode descurar que, decerto, no âmbito do processo no 0726819-21.2024.8.07.0001, inicialmente restara deferida a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. Nada obstante, o cotejo dos referidos autos permite a inferência de que decisão que determinara a constrição se despontara liminarmente suspensa no ambiente do agravo de instrumento no 0701778-84.2025.8.07.9000[5], cuja apreciação se divisara materializada pelo eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro. Nessa toada, em sede de antecipação da tutela recursal, houvera a modulação do percentual originariamente fixado naquele cumprimento de sentença para o patamar de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida percebida pelo recorrente, implicando constrição do valor de R$ 2.927,01 (dois mil e novecentos e vinte e sete reais e um centavos). Sob esse contexto, conquanto evidentemente não possa ser a penhora apregoada na decisão guerreada mantida no correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos em questão, visto que, quando acrescido do percentual de 15% (quinze por cento) estipulado em demanda diversa, denotaria a afetação de 45% (quarenta e cinco por cento) dessa verba, isto é, de coeficiente superior ao máximo que se afigura razoável, fato é que a constrição remanesce cabível, carecendo apenas de redimensionamento para se mostrar consentânea com a preservação da subsistência digna do devedor, em ponderação ao objetivo do processo executivo. Na hipótese, conclui-se que, abatida a constrição posta alhures – R$ 2.927,01 (dois mil e novecentos e vinte e sete reais e um centavos) – da quantia líquida outrora referenciada – de R$ 19.513,46 (dezenove mil e quinhentos e treze reais e quarenta e seis centavos) –, tem-se, ainda, o saldo de R$ 16.586,45 (dezesseis mil e quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos). Nessa linha de intelecção, apreende-se que a penhora relativa à execução subjacente é passível de ser firmada no percentual de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos auferidos pelo devedor, abatidos os descontos compulsórios. Ora, resguardado o suficiente à preservação de sua subsistência e de sua família, enquanto ponderado que a obrigação que o afeta deve ser também realizada, ressoa legítima a penhora de aludido percentual até que haja realização do débito exequendo. Assim é que, uma vez assimilado que a constrição a recair sobre a remuneração do devedor não comprometerá a dignidade de sua subsistência, restringindo-se a penhora ao percentual indicado, inexiste afronta ao legalmente preceituado acerca da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, porquanto excepcionada a parcela cuja salvaguarda fora efetivamente pretendida pelo legislador. A compreensão ora tecida, a par de se conformar perfeitamente à preservação de intangibilidade do necessário à satisfação das necessidades cotidianas do executado e sua família, então pretendida por ocasião do exercício da atividade legiferante, amolda-se igualmente ao primado da razoável duração do processo veiculado na Constituição da República. Frente a essas inexoráveis inferências, resplandecendo indubitável que as verbas remuneratórias, desde que ressalvada parcela indispensável à subsistência do executado e de seu núcleo familiar, podem ser objeto de constrição destinada à satisfação do crédito perseguido no ambiente de feito executivo, legítimo que o ato constritivo incida sobre os vencimentos do acionado. Conseguintemente, em não se coadunando integralmente a decisão arrostada com o legalmente pautado, constata-se que o inconformismo formulado subsidiariamente pelo agravante encontra-se guarnecido de suporte, determinando o acolhimento parcial da pretensão antecipatória alinhada. Consoante pontuado, a penhora deferida deve ser modulada para o percentual de 15% (quinze por cento) – e não mais 30% (trinta por cento) – sobre os rendimentos líquidos do devedor, limitada ao débito que o aflige. Ressalve-se que deverá ocorrer a atualização do débito e que a constrição somente deverá ser consumada até o suficiente à realização da obrigação devida. Dessas inferências deriva que a argumentação consignada pelo recorrente está parcialmente revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que aduzira, legitimando sua parcial agraciação com a antecipação de tutela que reclamara. Com fundamento nos argumentos expendidos e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado e, sobrestando em parte os efeitos da decisão arrostada, determino que seja penhorado o equivalente a 15% (quinze por cento) da remuneração mensal auferida pelo agravante, abatidos apenas os descontos compulsórios, devendo ser a constrição ultimada mediante cominação endereçada ao órgão empregador, até o limite do débito exequendo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator do decisório objurgado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo no 0719968-63.2024.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 235898050 (fls. 181/183). [2] MARINONI, Kuiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. [3] Contracheque – ID 72726285 (fl. 65). [4] CF - “Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação;”. [5] Processo no 0726819-21.2024.8.07.0001, Decisão – ID 239009792 (fls. 266/